Tribunal: TJMT
Processo: 1023809-37.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023809-37.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NORBERTO ALBINO MAFFESSONI - CPF: 167.623.639-20 (APELADO), TAISSA MAFFESSONI - CPF: 039.602.051-80 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - APOSENTADORIA – PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE OFERECIDO PELA EX EMPRESA EMPREGADORA – ART. 31 DA LEI Nº 9.656/1998 – COMPROVAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DE SAÚDE POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A Lei nº. 9.656/98, que “
dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde
”, garante ao
“
aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral
”
(art. 31,
caput
). 2. Se
dos fatos narrados pela parte autora não se constata que ela foi
exposta a qualquer situação constrangedora ou vexatória, tampouco que tenha atingido seu equilíbrio psíquico de qualquer maneira, não se constata a presença dos elementos da responsabilidade civil pelo mero descumprimento do contrato, ou, ainda, de sua rescisão, pelo que a indenização por danos morais não é cabível.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1023809-37.2016.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Manutenção de Planos de Saúde”
(Número Único 1023809-37.2016.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por NORBERTO ALBINO MAFFESSONI, julgou procedente o pedido, primeiro, para assegurar manutenção do autor/apelante e de seus beneficiários no plano de saúde empresarial ao qual estava vinculado até sobrevir sua aposentadoria, mediante o pagamento integral da contraprestação correspondente, depois, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, acrescido dos encargos legais, em razão da rescisão indevida do contrato de assistência médica suplementar do autor/apelado, “
idoso e aposentado, no momento em que mais precisa do serviço pelo qual contribuiu por mais de 15 anos
”; a r. sentença condenou a ré/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação (cf. ID 46972134).

A apelante defende que o autor/apelado não atingiu o tempo mínimo de contratação do plano de assistência suplementar à saúde – 10 anos -, consoante art. 31 da Lei nº 9.656/98, insistindo em que
“
o contrato atual vinculado a empresa empregadora à época da aposentadoria somente possuía 3 (...) anos e 7 (...) meses
” (cf. fls. 06 ID 46972136), e aduz que o autor/apelado tem direito apenas a permanência no mesmo plano de saúde por igual período de vigência do contrato; se insurge contra sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais alegando que
“
evidente que há dúvida jurídica razoável na interpretação da contagem de contribuição no plano coletivo contratado, sendo assim, (...) (afasta-se) a pretensão de compensação por danos morais”, ademais, “o mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral”
(cf. fls. 09 ID 46972136); queixa-se do valor indenizatório fixado, dizendo que o montante não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pede, pois, o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido, ou, ao menos, seja minorado o valor fixado a titulo de indenização por danos morais.

O apelado aduz que a apelante pleiteia o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido,
mas “
se contradiz, afirmando que o Recorrido faz jus ao benefício pleiteado, porém apenas pelo período de 3 (três) anos e 7 (sete) meses, baseando seu argumento no fato irracional de que devido a uma mudança no ‘tipo’ do plano do Recorrente
” (cf. fls. 05 ID 46972141) e por justamente
por isso argui ser “
absolutamente inepta
” a petição de interposição do presente recurso; no mérito, combate os fundamentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. ID 46972141).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 26 de junho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, diante da singeleza das razões, a arguição de inépcia da peça de interposição do presente recurso não encontra amparo, porquanto, o que constata é que a apelante ratificou a tese já defendida por ela quando da oferta de defesa nos autos, como se verifica da simples leitura às 04 do ID nº 46972109, de modo que não se constata qualquer contradição em suas teses de defesa, pelo que repilo essa preliminar.

O autor/apelado, em virtude do vínculo empregatício que mantinha com a empresa Austral Assessoria Empresarial Ltda, pertence ao grupo empresarial “Canopus”, grupo empresarial para o qual o apelado trabalhou por mais de 13 anos até sua aposentadoria ocorrida em março/2013, juntamente com seus dependentes foram incluídos no plano de saúde empresarial coletivo, existente entre aquele grupo empresarial e a apelante para benefício de seus empregados e dependentes, e, justamente por isso, defendendo ter contribuído com as prestações mensais do plano de saúde por mais de 10 (dez) anos, o autor/apelado ajuizou a presente ação pretendendo a manutenção do contrato de assistência suplementar à saúde.

O art. 757 do CC conceitua o contrato de plano de saúde como sendo aquele em que “
o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados
”.

E na definição de Nelson Nery Junior, toda
“
operação de seguro representa, em última análise, a garantia de um interesse contra a realização de um risco, mediante o pagamento antecipado de um prêmio. Os essentialia negotii são, portanto, quatro: o interesse, o risco, a garantia e o prêmio”
. (Código Civil Comentado, 8. Ed. - São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 728).

A Lei nº. 9.656/98, que “
dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde
”, garante ao
“
aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral
”
(art. 31,
caput
).

Consoante o disposto art. 31 da Lei nº 9.656/1998, o empregado que se aposenta deve ser mantido, por prazo indeterminado, como beneficiário do plano de saúde coletivo, fornecido pela empresa com a qual manteve vínculo empregatício, nas mesmas condições de cobertura existentes quando da vigência do contrato, garantia que está condicionada ao tempo de contribuição por mais de 10 (dez) anos, e mediante o pagamento integral da prestação.

Conquanto a apelante com insistência matelar defenda que o autor/apelado não contribuiu por 10 (dez) anos, como exigido pelo artigo supracitado, o conjunto probatório recursal não corrobora essa tese defensiva, porquanto, o autor/apelado comprovou que contribuiu por mais de 10 (dez) anos no plano de saúde suplementar coletivo firmado entre a apelante e o grupo empresarial “Canopus”, e, sendo assim, há de ser considerado como tempo de contribuição a partir da primeira contratação do plano empresarial, que, no caso ocorreu em 01.10.1997, essa data ganha força quando se verifica da “Posição Cadastral”, documento emitido pela própria ré/apelante, que registra ser essa a data adotada para o prazo de carência (cf. fls. 01 ID 46972072).

Diferentemente do que sustenta a apelante, o autor/apelado comprovou ter contribuído com o plano de saúde suplementar coletivo por mais de 10 (dez) anos, e a lei de regência da matéria autoriza a manutenção do autor/apelado e de seus dependentes no plano de saúde usufruído durante todo o vínculo empregatício, garantindo ao beneficiário a conservação das condições de cobertura mediante o pagamento do valor integral da mensalidade.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. EX-EMPREGADO. ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL. POSSIBILIDADE. FORMA DE CUSTEIO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, o ex-empregado, aposentado ou demitido sem justa causa, faz jus à permanência no plano de saúde nas mesmas condições assistenciais vigentes durante o contrato de trabalho. 2. Contudo, inexiste direito adquirido à forma de custeio das mensalidades cobradas, as quais podem sofrer os reajustes legais necessários para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 3. De fato, a separação entre ativos e inativos se mostra adequada para dar cumprimento às disposições legais, porquanto há garantia ao empregado aposentado ou demitido de manutenção das mesmas condições de assistência à saúde, com valores de mensalidade abaixo dos praticados no mercado, não havendo obrigatoriedade de que o plano de saúde coletivo seja uno, sobretudo com relação ao regime de custeio. 4. No recurso interposto, não há argumentos aptos a alterar as conclusões adotadas pela decisão agravada, a qual deve ser mantida integralmente. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AREsp 1555428/SP - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 10/02/2020 - DJe 13/02/2020)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EMPREGADO DEMITIDO, APOSENTADO POSTERIORMENTE. PRETENSÃO DE MANTER-SE COMO BENEFICIÁRIO DO PLANO. INCIDÊNCIA DO ART. 31 DA LEI Nº 9.556/98. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. O empregado demitido que vem a se aposentar posteriormente pode ser mantido como beneficiário do plano de saúde coletivo fornecido pela empresa aos seus funcionários, nas mesmas condições de cobertura existentes quando da vigência do contrato de trabalho, desde que ainda não tenha havido extinção regular da cobertura e que assuma o pagamento integral da prestação, correspondente à sua contribuição mais a contribuição patronal. 3. A permanência no plano, nessa hipótese, se dá por tempo indeterminado na forma do art. 31 da Lei nº 9.556/98, e não por tempo determinado, como previsto pelo art. 31, § 1º, do mesmo diploma. 4. A norma não exige que a extinção do contrato de trabalho se dê em função da aposentadoria ou que isso ocorra no exato momento em que apresentado o pedido de manutenção das condições de cobertura assistencial. Exige tão somente que, no momento de requerer o benefício, o consumidor tenha preenchido as exigências legais, dentre as quais ter a condição de jubilado, independentemente de ser esse o motivo de desligamento da empresa. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (STJ – Terceira Turma - AgInt nos EDcl no AREsp 1311712/RS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 11/05/2020 - DJe 14/05/2020)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA EXISTENTES NA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO NÃO IMPLICA IMUTABILIDADE DO MODELO DE CUSTEIO, NEM VEDAÇÃO À DIFERENCIAÇÃO POR CATEGORIA (ATIVOS E INATIVOS) E/OU FAIXA ETÁRIA. SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide na hipótese o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ – Terceira Turma - AgInt no REsp 1774689/SP - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 18/11/2019 - DJe 21/11/2019)

Carlos Roberto Gonçalves assim conceitua o dano moral:

"O dano moral não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois esses estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do dano. (...) O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. Por exemplo: se vemos alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para reclamar indenização, mesmo quando esse fato nos provoque grande dor. Mas, se houver relação de parentesco entre nós e a vítima, seremos lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um preço para a dor que sentem ou sentiram, mas tão-somente, que se lhes outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão jurídica por eles sofrida". (In Responsabilidade Civil, 8.ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 548/549).

Pablo Stolze Gagliano em Novo curso de direito civil, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2004, vol. III, p. 85, pondera que:

“Superadas, portanto, todas as objeções quanto à reparabilidade do dano moral, é sempre importante lembrar, porém, a advertência brilhante de Antônio Chaves, para quem ‘propugnar pela mais ampla ressarcibilidade do dano moral não implica no reconhecimento de todo e qualquer melindre, toda suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do amor próprio, pretensamente ferido, à mais suave sombra, ao mais ligeiro roçar de asas de uma borboleta, mimos, escrúpulos, delicadeza excessivas, ilusões insignificantes desfeitas, possibilitem sejam extraídas da caixa de pandora do Direito centenas de milhares de cruzeiros.”

No caso, conquanto não se ignore a expectativa de manutenção do contrato pelo autor/apelado, a rescisão do contrato pela apelante, por si só, não configura violação aos direitos da personalidade, e, não obstante o autor/apelado tenha dito que a responsabilidade civil consiste em
“
todos os transtornos causados em incessantes idas a procura de explicações que perduravam horas em esperas e consultas
”,
da narrativa dos fatos contidos em sua petição inicial, não se verifica qualquer relato de peregrinações ou percalços vivenciados pelo autor/apelado, de modo que
o quadro fático
acarretou ao autor/apelado aborrecimento, mágoa e dissabor, os quais estão sujeitos todos que celebram contrato e demais relações firmadas entre os indivíduos ao longo da vida, pelo que não há falar em indenização por danos morais, considerando que dos fatos narrados pelo autor/apelado não se constata que ele foi
exposto a qualquer situação constrangedora ou vexatória, tampouco que tenha atingido seu equilíbrio psíquico de qualquer maneira.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - ADESÃO EM DECORRÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO - APOSENTADORIA DO SEGURADO - DIREITO DE PERMANÊNCIA COMO SEGURADO/BENEFICIÁRIO - DANO MORAL - MERO ABORRECIMENTO. 1. É garantido ao consumidor que contribuir para plano de seguro de reembolso de despesas de assistência médica e/ou hospitalares, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão do contrato do trabalho em virtude de aposentadoria, o direito de permanecer como beneficiário, em igualdade de condições de que usufruía quando vigente a relação de emprego. 2. Aborrecimentos, dissabores e contrariedades não ensejam, por si só, indenização por dano moral. (TJMG - 15ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0239.15.000173-7/002 – Rel. Des.
Maurílio Gabriel
- Julgamento em 28/11/2019 - DJE em 11/12/2019)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO FIRMADO COM O EX-EMPREGADOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 31 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI 9.656/98. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS NO CASO EM CONCRETO. Trata-se de ação revisional de contrato de plano

de saúde, na qual a parte autora objetiva a manutenção do plano de saúde empresarial, nas mesmas condições e valores estabelecidos na vigência do contrato laboral, julgada parcialmente procedente na origem. O artigo 31 da Lei nº. 9.656/98 estabelece que para que seja assegurado ao beneficiário o direito de permanência por prazo indeterminado no plano de saúde, é necessário que o consumidor tenha contribuído para o plano pelo período mínimo de dez anos, bem como esteja aposentado no momento da rescisão do contrato de trabalho. O mero descumprimento contratual/acordo não é o bastante para caracterizar prejuízo indenizável, porque a frustração contratual, por si só, não gera dano moral. Ademais, o dano moral, data venia , não pode estar no subjetivismo das pessoas em que vira loteria e passa ao perigoso campo das conjecturas e pessoalidades. Ao contrário, para ensejar dano moral deve ficar plasmado nos autos o sentimento de dor, desprezo, menoscabo, diminuição pessoal, sofrimento e um padecimento extraordinário capaz de levar a vítima a ser ressarcida pecuniariamente por esse apequenamento. No caso, embora a demandada tenha procedido ao cancelamento do plano de saúde da parte autora, tal fato não têm o condão de gerar danos extrapatrimoniais suscetíveis de reparação pecuniária. Nenhuma prova veio aos autos acerca de eventuais sofrimentos demasiados suportados por ele, ônus que lhe incumbia a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de fixação dos honorários com base no § 2° do artigo 85 do CPC, é de ser provido o pedido da autora, tendo em vista que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), através do julgamento do REsp n. 1.746.072 PR, por maioria, confirmou o entendimento de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA (TJRS - Sexta Câmara Cível - Apelação Cível nº 70077193183 – Rel. Des. Niwton Carpes da Silva - Julgado em 23/05/2019)

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso apenas para afastar a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020